Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003086-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (EMBARGANTE), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO -

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou, de forma bastante compreensível, todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que, naquela oportunidade, entendeu pela inexistência de comprovação da posse pretérita da autora, ora embargada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CAMILA MONTEIRO DA SILVA
, a qual, sob o pálio de suprir omissão e esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES
, ao qual foi negado provimento à unanimidade, mantendo inalterada a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela possessória.

Para tanto, a embargante fala da ocorrência de omissão do julgado, sob o argumento de que não houve análise da prova documental relativa à tentativa frustrada de invasão de sua propriedade no ano de 2015, que comprovaria, portanto, sua condição de possuidora da área.

Aduz que o Acórdão é contraditório, quando diz
que os Embargantes falharam em comprovar posse pretérita, mas reconhece a posse do Embargado, a qual se iniciou somente após a propositura da ação possessória, lançando mão de documentação sem validade jurídica para embasar a decisão
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou, de forma bastante compreensível, todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que, naquela oportunidade, entendeu pela inexistência de comprovação da posse pretérita da autora, ora embargada.

Na ocasião foi dito que, a
clandestinidade da posse exercida pelo agravado foi rechaçada por meio da prova documental, que teria amparado o ingresso do demandado na área, legitimada por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Hereditários com Retrovenda (id no 45799011)
.

Além disso, foi igualmente registrado que a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Hereditários com Retrovenda, conferiu ao agravado, ora embargado direito sobre 09 ha, correspondente ao desmembramento das matrículas 3.902 e 21.991, que foram cedidos por Estelania Maria Klauk Monteiro da Silva e pelo coautor José Marcos Monteiro da Silva Jr.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente quando pretendida apenas a rediscussão do mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021